Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO LIMINAR NA ORIGEM. NÃO VERIFICADA SITUAÇÃO QUE CAUSE RISCO CONCRETO OU IMINENTE AO INFANTE, MUDANÇA NA REALIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE OU INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO FIXADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Ademais, constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
4. A determinação judicial de majoração da prestação alimentícia, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais.
5. Não está demonstrada a insuficiência da prestação alimentícia ou situação que cause risco concreto ou iminente ao infante que justifique a majoração requerida. Tampouco houve mudança na realidade econômica do alimentante.
6. Necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Recurso conhecido e não provido.